Tribunal: STM
Processo: 7000352-06.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA CONSTITUÍDA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LEI Nº 14.688/2023. FIXAÇÃO DA PENA. SURSIS ETÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONCESSÃO. UNANIMIDADE. Os Embargos Declaratórios não são instrumentos cabíveis contra Decisão monocrática em sede de execução penal, dado que, nessa fase, a interposição do Agravo em Execução (art. 197 da Lei n° 7.210/84) é a espécie recursal adequada para impugnar toda e qualquer Decisão proferida pelo Juiz da execução criminal. Além de não ser a espécie recursal cabível para confrontar a ordem judicial de primeiro grau, a utilização dos Aclaratórios pela combativa Defesa notadamente objetivou a rediscussão do mérito da Decisão denegatória. A Lei Penal militar assimilou o sursis etário e o sursis humanitário ou profilático, benefícios já previstos desde 1998 no art. 77, § 2º, do Código Penal brasileiro e adotados no âmbito dos julgados proferidos por esta Corte Superior, como forma de compatibilizar o Códex castrense com o CP brasileiro e com a Constituição Republicana de 1988. A confirmação da idade do condenado, para efeitos de concessão do sursis etário, deve ser realizada no momento da Sentença condenatória, conforme entende a doutrina e a jurisprudência deste Tribunal Superior. Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/08/2024 A
08/08/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000352-06.2024.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: PAULO VALDIR XIMENES MARIMON
ADVOGADO(A): PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA (OAB DF40220)
ADVOGADO(A): MONICK DE SOUZA QUINTAS (OAB DF52555)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DEFENSIVO, PARA MANTER INALTERADA A DECISÃO DA
JUÍZA FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM, QUE
NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E INDEFERIU O
PEDIDO DE "SURSIS" ETÁRIO EM FAVOR DO CAP DO EXÉRCITO PAULO
VALDIR XIMENES MARIMON, FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO DE
EXECUÇÃO PENAL. O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO
DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000352-06.2024.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: PAULO VALDIR XIMENES MARIMON
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LEI Nº
14.688/2023. FIXAÇÃO DA PENA. SURSIS ETÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. NÃO CONCESSÃO. UNANIMIDADE.
Os Embargos Declaratórios não são instrumentos cabíveis contra Decisão
monocrática em sede de execução penal, dado que, nessa fase, a interposição do
Agravo em Execução (art. 197 da Lei n° 7.210/84) é a espécie recursal
adequada para impugnar toda e qualquer Decisão proferida pelo Juiz da
execução criminal.
Além de não ser a espécie recursal cabível para confrontar a ordem judicial de
primeiro grau, a utilização dos Aclaratórios pela combativa Defesa notadamente
objetivou a rediscussão do mérito da Decisão denegatória.
A Lei Penal militar assimilou o sursis etário e o sursis humanitário ou
profilático, benefícios já previstos desde 1998 no art. 77, § 2º, do Código Penal
brasileiro e adotados no âmbito dos julgados proferidos por esta Corte Superior,
como forma de compatibilizar o Códex castrense com o CP brasileiro e com a
Constituição Republicana de 1988.
A confirmação da idade do condenado, para efeitos de concessão do sursis
etário, deve ser realizada no momento da Sentença condenatória, conforme
entende a doutrina e a jurisprudência deste Tribunal Superior.
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento na modalidade virtual, sob a presidência do
Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso defensivo, para manter
inalterada a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que não
conheceu dos Embargos de Declaração e indeferiu o pedido de "sursis" etário em favor do
Cap do Exército PAULO VALDIR XIMENES MARIMON, formulado no curso do processo
de execução penal.
7000352-06.2024.7.00.0000
40001363975 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 08 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa constituída do
Cap R/1 do Exército PAULO VALDIR XIMENES MARIMON contra Decisão proferida pela
Juíza Federal da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que não conheceu dos Embargos Declaratórios
interpostos contra a Decisão que indeferiu o pedido de sursis etário, formulado no curso do
Processo de Execução Penal n° 7000188-07.2021.7.11.0011.
Em 18/10/2019, o Conselho Especial de Justiça para o Exército decidiu pela
condenação do ora recorrente nas sanções do art. 303, caput, c/c art. 53, todos do Código
Penal Militar, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime
aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum.
A Defesa ingressou com o Recurso de Apelação nº 7001430-11.2019.7.00.0000,
tendo o Superior Tribunal Militar, à unanimidade, rejeitado as preliminares defensivas e, no
mérito, também por unanimidade, negado provimento ao Apelo, mantendo incólume a
Decisão condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Depois de analisados os recursos defensivos, a saber: Embargos de Declaração,
Recurso Extraordinário, Agravo Interno, novos Embargos de Declaração e novos Embargos
de Declaração, o Acórdão proferido por esta Corte castrense transitou em julgado em
7/10/2023.
Iniciado o cumprimento da pena em 19/2/2024, e considerando a inexistência de
vagas em Casa de Albergado no Distrito Federal, o Órgão Acusatório com atuação em
primeira instância manifestou-se favorável à concessão do regime domiciliar, destacando a
idade do Cap R/1 PAULO VALDIR XIMENES MARIMON (72 anos), além da epidemia de
dengue.
Em 15/2/2024, foi determinado o recolhimento do recorrente em prisão
domiciliar, mediante condições impostas pelo Juízo.
Em 22/2/2024, a Defesa requereu a concessão da suspensão condicional da pena
privativa de liberdade, com fulcro no art. 84, § 2º, do CPM, recentemente incluído pela Lei nº
14.688/2023, argumentando que, atualmente, o recorrente possui 72 (setenta e dois) anos de
idade.
Em 15/3/24, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de sursis etário,
justificando que, à época da condenação, o recorrente contava com menos de 70 (setenta)
anos de idade. Assim, manteve o regime prisional domiciliar para o cumprimento da pena
(seq. 53.1 do Processo de Execução Penal nº 7000188-07.2021.7.11.0011).
Irresignada, a Defesa constituída apresentou Embargos de Declaração em face
da supracitada Decisão. Na ocasião, foi declarado que os argumentos consignados na r.
Decisão “demonstram a omissão, obscuridade ou contradição da decisão embargada” (seq.
62.1 do Processo de Execução Penal nº 7000188-07.2021.7.11.0011).
7000352-06.2024.7.00.0000
40001363975 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 9/4/2024, a Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM
decidiu pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração “por serem incabíveis em sede
de execução, além de visarem à rediscussão do mérito” (seq. 65.1 do Processo de Execução
Penal nº 7000188-07.2021.7.11.0011).
Em relação à Decisão de não conhecimento dos Embargos de Declaração, a
Defesa interpôs Recurso Em Sentido Estrito (seq. 75.1 do Processo de Execução Penal nº
7000188-07.2021.7.11.0011). Em suas Razões, sustentando o manejo do RSE como
sucedâneo do Agravo em Execução, argumentou que, a partir da vigência da Lei nº 14.688,
em 26/11/2023, o sursis etário no âmbito do Direito Penal Militar passou a ser regido pelo §
2º do art. 84 do CPM, tratando-se de norma penal mais benéfica, a ser aplicada de imediato,
inclusive, devendo retroagir para beneficiar o recorrente, que conta atualmente com 72
(setenta e dois) anos de idade (seq. 83.1 do Processo de Execução Penal nº 7000188-
07.2021.7.11.0011).
Em Contrarrazões (evento 35 da APM), o Parquet de primeira instância
manifestou-se contrário à concessão do sursis, sob o fundamento de que, na data da
condenação (18/10/2019), o recorrente possuía 68 (sessenta e oito) anos, idade inferior à
exigida em lei para a concessão do benefício. Ressaltou destinar-se o sursis etário aos
condenados que tenham idade superior a 70 (setenta) anos à época da condenação, cuja pena
não ultrapasse os 4 (quatro) anos, devendo os beneficiários, de toda sorte, se submeter a um
período de prova de 4 (quatro) a 6 (seis) anos (seq. 88 do Processo de Execução Penal n°
7000188-07.2021.7.11.0011).
Em Decisão proferida em 23/5/2024, a Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 11ª CJM, no exercício de Juízo de retratação, manteve o Decisum que indeferiu
o pedido de concessão do sursis etário em favor do Cap Ref PAULO VALDIR XIMENES
MARIMON (seq. 91.1 do Processo de Execução Penal nº 7000188-07.2021.7.11.0011).
A Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Maria Ester Henrique Tavares,
em Parecer, manifestou-se pelo conhecimento do presente Recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento, mantendo-se inalterada a Decisão que indeferiu o pleito defensivo, diante da
impossibilidade de concessão do sursis etário ao Cap R/1 PAULO VALDIR XIMENES
MARIMON, tendo em vista que, à época de sua condenação, contava com menos de 70
(setenta) anos de idade (evento 9).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada,
devendo ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa constituída, com
fulcro no art. 516, alínea "q", do CPPM, contra a Decisão do Juízo da 1ª Auditoria da 11ª
CJM que, nos autos do Processo de Execução Penal nº 7000188-07.2021.7.11.0011, indeferiu
7000352-06.2024.7.00.0000
40001363975 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a concessão do sursis etário ao Cap Ref PAULO VALDIR XIMENES MARIMON, sob o
fundamento de que, à época da condenação, ele contava com menos de 70 (setenta) anos de
idade.
Em suas Razões, além de sustentar o cabimento do Recurso em Sentido Estrito
como sucedâneo do Agravo em Execução, a Defesa argumentou que, com a vigência da Lei
nº 14.688, em 26/11/2023, o sursis etário no âmbito do Direito Penal Militar passou a ser
regido pelo § 2º do art. 84 do CPM, tratando-se de norma penal mais benéfica, que deve ser
aplicada de imediato, inclusive, devendo retroagir para beneficiar o ora recorrente que conta,
atualmente, com 72 (setenta e dois) anos de idade.
Contudo, razão não assiste à Defesa.
De início, verifica-se que a douta Defesa, indevidamente, utilizou-se dos
Embargos de Declaração para questionar a Decisão que indeferiu a concessão do sursis
etário, haja vista a impossibilidade do seu cabimento na fase da execução penal, razão pela
qual o Recurso não foi conhecido pelo Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM.
Impende destacar que os arts. 538 e 542 da Legislação Processual Penal Militar
elencam a possibilidade de oposição dos Aclaratórios em face de Decisão colegiada,
consoante se observa, in verbis:
De declaração
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade,
infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo
Superior Tribunal Militar.
(...)
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que
entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
Parágrafo único. O requerimento será apresentado ao Tribunal pelo relator e
julgado na sessão seguinte à do seu recebimento. (Grifos nosso.)
De igual modo, o art. 130 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM) preceitua, in verbis:
Dos Embargos de Declaração
Art. 130. Os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de cinco dias,
por petição eletrônica, nos autos principais, ficando disponíveis ao relator do
acórdão embargado, que somente os admitirá se a petição indicar pontos em
que o acórdão seja ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. (Grifos nosso.)
Ora, sem maiores dificuldades, observa-se a impossibilidade do cabimento de
Embargos de Declaração contra Decisão monocrática em sede de execução penal. Aliás, não
é contraproducente lembrar que nessa fase executória da pena é possível a interposição do
7000352-06.2024.7.00.0000
40001363975 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Agravo em Execução (art. 197 da Lei n° 7.210/84), espécie recursal adequada para impugnar
toda e qualquer Decisão proferida pelo Juiz da execução criminal.
Certo é que, conforme se observa no Seq. 60 do Processo de Execução Penal n°
7000188-07.2021.7.11.0011, a partir da efetiva intimação da Defesa, em 20/3/2024, sobre o
indeferimento da concessão do benefício do sursis etário, o instrumento recursal adequado
que deveria ser utilizado, no prazo de 5 (cinco) dias, seria o Agravo em Execução
1.
Na realidade, além de não ser a espécie recursal cabível para confrontar a ordem
judicial da Magistrada que indeferiu a concessão do sursis etário ao ora recorrente, a
utilização dos Aclaratórios pela combativa Defesa, buscando dirimir suposto vício de
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, notadamente objetivou a rediscussão
do mérito da Decisão denegatória.
Após não conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela Defesa, a Juíza
Federal da 1ª Auditoria da 11ª CJM, mencionando não ser o caso de análise do mérito do
referido Aclaratórios, e somente a título de conferir uma prestação jurisdicional efetiva, teceu
algumas considerações acerca da impossibilidade de concessão do sursis etário ao Cap Ref
PAULO VALDIR XIMENES MARIMON. De igual modo, somente por amor ao debate e
ad argumentandum tantum, cumpre a esta Ministra Relatora tecer algumas ponderações
sobre a temática.
Consabido que a recente reforma da Lei Substantiva castrense, promovida pela
Lei nº 14.688/2023, na qual a intenção legislativa foi de compatibilizar o Códex castrense
com o Código Penal brasileiro e com a Constituição Republicana de 1988, acrescentou o § 2º
ao art. 84 do CPM, conforme se observa:
DECRETO-LEI Nº 1.001, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969.
Código Penal Militar
(...)
Art. 84. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos
pode ser suspensa por 3 (três) a 5 (cinco) anos, no caso de pena de reclusão, e
por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, no caso de pena de detenção, desde que:
(...)
§ 2º A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos
poderá ser suspensa por 4 (quatro) a 6 (seis) anos, desde que o condenado
seja maior de 70 (setenta) anos de idade ou existam razões de saúde que
justifiquem a suspensão. (Incluído pela Lei nº 14.688, de 2023) (Grifos nosso.)
De tal conjectura, verifica-se que o CPM assimilou o sursis etário e o sursis
humanitário ou profilático, benefícios já previstos desde 1998 no art. 77, § 2º, do Código
Penal brasileiro e adotados no âmbito dos julgados proferidos por esta Corte Superior.
7000352-06.2024.7.00.0000
40001363975 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O sursis etário consiste na suspensão da execução da pena privativa de
liberdade – que não seja superior a 4 (quatro) anos – por 4 (quatro) a 6 (seis) anos, desde que
o apenado seja maior de 70 (setenta) anos de idade.
Vale frisar que, na suspensão condicional da pena, o beneficiado é submetido a
condições que devem ser observadas e cumpridas por um determinado período. Conforme
explica Cícero Robson Coimbra Neves
2,
“As condições que devem ser cumpridas pelo beneficiário nesse período podem
ser determinadas expressamente pela lei (condições legais) ou pelo Juiz na
sentença (condições judiciais) e o descumprimento de tais condições implica na
revogação da suspensão e, por consequência, o cumprimento integral da pena
(...)”.
Conforme se extrai dos autos, em 18/10/2019, o Cap R/1 do Exército PAULO
VALDIR XIMENES MARIMON (com 68 anos de idade naquela ocasião) foi condenado
pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército, como incurso no art. 303, caput, c/c art.
53, todos do CPM, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no
regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum.
Em 19/2/2024, após iniciada a fase de execução da pena, a Juíza Federal da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, com base no inciso I do art. 117 da Lei de
Execuções Penais
3, atendendo a pleito defensivo, determinou o recolhimento do Cap R/1
PAULO VALDIR XIMENES MARIMON em prisão domiciliar, uma vez que já contava
com 72 (setenta e dois) anos de idade.
Sem embargo, diferentemente do alegado defensivo, a Decisão prolatada pela
Magistrada da 1ª Auditoria da 11ª CJM que indeferiu o pedido defensivo de sursis etário em
favor do sentenciado não incorreu em qualquer vício.
Demonstram os autos que a idade atual do recorrente – 72 (setenta e dois) anos
– motivou a concessão excepcional do regime domiciliar para o cumprimento da pena,
conforme se extrai do trecho da Decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, in verbis:
“[...] considerando que o sentenciado conta com 72 (setenta e dois) anos de
idade. Destarte, reza o inciso I do artigo 117 da Lei de Execuções Penais que
será admitido o recolhimento em residência particular, dentre outros, aos
presos em regime aberto que possuam mais de 70 (setenta) anos de idade.
Veja-se:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto
em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
Isto posto, considerando que o sentenciado preenche os requisitos para a
concessão de regime domiciliar em substituição ao regime de reclusão
imposto no decreto condenatório originário e, levando em consideração que a
Justiça Militar da União não dispõe, ainda, de sistema de monitoramento por
7000352-06.2024.7.00.0000
40001363975 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tornozeleira eletrônica, fixo o REGIME DOMICILIAR para o cumprimento da
pena privativa de liberdade imposta ao Cap Ref PAULO MARIMON, com
fundamento no art. 117, I, da Lei de Execução Penal, por ser mais adequada à
sua situação pessoal nos dias atuais.
Em consequência, DETERMINO o recolhimento do sentenciado Cap Ref
PAULO VALDIR XIMENES MARIMON, já qualificado, em regime de prisão
domiciliar, valendo esta decisão como ordem de prisão a ser cumprida por
Oficial de Justiça Federal deste Juízo (...).” (Grifos nosso.) (seq. 30.1 do
Processo de Execução Penal nº 7000188-07.2021.7.11.0011) (Grifos nosso.)
De outro lado, conferindo uma prestação jurisdicional efetiva, a Magistrada de
primeira instância, com acerto, entendeu inexistir embasamento legal para a concessão do
sursis etário, uma vez que a confirmação da idade do condenado, para efeitos de concessão
do benefício pleiteado, deve ser realizada no momento da Sentença condenatória,
conforme entende a doutrina e a jurisprudência deste Tribunal Superior.
Paulo César Busato
4explica que “o Sursis etário é aplicável exclusivamente ao
condenado maior de 70 anos de idade”. E continua o doutrinador disciplinando que “são
requisitos objetivos do Sursis etário: (a) a pena não pode suplantar quatro anos; (b) o
condenado seja maior de 70 anos de idade, na data da fixação da pena; (...)”.
De igual modo, quanto ao momento apropriado para a concessão do sursis, o
professor Cleber Masson
5 ensina que “o cabimento ou não do sursis deve ser analisado, de
maneira fundamentada, na sentença ou no acórdão”, alertando ser o benefício da suspensão
condicional da pena “questão que deve ser solucionada durante o trâmite da ação penal”, e
não na fase da execução da pena.
O ilustre doutrinador Cezar Roberto Bitencourt
6esclarece, ainda, ser o sursis
etário:
“Produto de emenda legislativa e afinado com os modernos princípios de
política criminal, privilegiou o cidadão com mais de setenta anos. Levou em
consideração o fator velhice, que reduz a probabilidade de voltar a delinquir e
diminui a expectativa de voltar a viver em liberdade de quem, eventualmente,
for encarcerado nessa faixa etária. Para esse tipo de sursis elevou-se o limite
da pena aplicada – superior a dois até quatro anos, inclusive. E, em
decorrência desse limite, o período de prova também é maior: quatro a seis
anos”.
O nobre doutrinador explica ainda que, para efeitos de concessão do nominado
benefício “o condenado deve ser maior de 70 anos na data da condenação, ou apresentar,
até essa data, razões de saúde que justifiquem a concessão do sursis”.
No mesmo sentido tem sido o entendimento delineado por esta Egrégia Corte,
conforme pode ser observado a partir de trecho extraído do voto conduzido pelo Ministro
Francisco Joseli Parente Camelo, Relator da Apelação nº 7000085-44.2018.7.00.0000
7, na
qual expôs, in verbis:
7000352-06.2024.7.00.0000
40001363975 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“O sursis etário destina-se aos condenados que tenham idade superior a 70
(setenta) anos à época da condenação, mas cuja pena não ultrapasse os 4
(quatro) anos, devendo os beneficiários, de toda sorte, se submeter a um
período de prova de 4 (quatro) a 6 (seis) anos. Veja-se o teor do art. 77, § 2º, do
CP comum, in litteris:
§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos,
poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior
de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão”.
Como se pode verificar, o sursis consiste em um benefício legal alternativo ao
cumprimento da pena privativa de liberdade que é concedido no momento da condenação
do agente, ou seja, durante a fase de conhecimento, na qual o magistrado profere uma
sentença condenatória após a análise de todos os elementos disponíveis. Por corolário, é
justamente no instante da Sentença condenatória que deve ser verificada a presença dos
requisitos legais – entre eles a idade septuagenária do sentenciado – para a concessão do
sursis etário, como bem observado pelo Juízo de origem.
Diferentemente do alegado defensivo de que o § 2º do art. 84 do CPM
(recentemente incluído pela Lei nº 14.688/2023) acrescentou ao CPM norma penal mais
benéfica, razão pela qual deveria retroagir para beneficiar o recorrente, verifica-se que as
premissas dispostas no novo regramento castrense não diferem das já existentes no Código
Penal comum. Vejamos:
DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal
(...)
Art. 77 – A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois)
anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:
(...)
§ 2o A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos,
poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja
maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.
(Grifo nosso.)
Confira-se a semelhança:
DECRETO-LEI Nº 1.001, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969.
Código Penal Militar
(...)
7000352-06.2024.7.00.0000
40001363975 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 84. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois)
anos pode ser suspensa por 3 (três) a 5 (cinco) anos, no caso de pena de
reclusão, e por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, no caso de pena de detenção, desde
que:
(...)
§ 2º A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos
poderá ser suspensa por 4 (quatro) a 6 (seis) anos, desde que o condenado
seja maior de 70 (setenta) anos de idade ou existam razões de saúde que
justifiquem a suspensão. (Incluído pela Lei nº 14.688, de 2023) (Grifo nosso.)
Frise-se que, apesar da previsão de um novo regramento na Legislação Penal
militar, dando os contornos aparentes de norma penal mais benéfica, na prática, o sursis
etário, originalmente previsto no Código Penal, já era utilizado nesta justiça especializada,
consoante julgado supramencionado, não havendo que falar em retroatividade.
Desse modo, embora o indeferimento do sursis etário tenha se baseado no
entendimento jurisprudencial do STM, firmado sob a égide do art. 77, §2º, do CP comum, a
Decisão ora combatida não contém qualquer vício como alega a Defesa constituída, visto que
o § 2º do art. 84 do CPM apenas trouxe, expressamente, para o Direito Penal Militar o sursis
etário com a mesma redação e o mesmo entendimento inserido na Legislação Penal
brasileira.
A propósito, nesse sentido, pontuou a diligente Decisão proferida pelo douto
Juízo da Execução Penal (seq. 65.1 do Processo de Execução Penal nº 7000188-
07.2021.7.11.0011):
“A decisão atacada foi explícita em consignar que o sursis é instituto aplicável
em razão da condenação (fase de conhecimento) – reflexo direto da adoção do
sistema franco-belga, como aponta a doutrina e se estuda já nas primeiras
cadeiras do curso de Direito. A interpretação da Defesa no sentido de que o
julgado do STM seria inaplicável por ter entendimento vigente antes da
alteração promovida pela Lei 14.688/2023 não encontra lógica interpretativa,
portanto, uma vez que instituto da suspensão condicional da pena mantém a
sua natureza íntegra, tendo a nova lei apenas acrescido as hipóteses para a
sua concessão”. (Grifo nosso.)
Portanto, em que pese o Cap R/1 PAULO VALDIR XIMENES MARIMON
contar, atualmente, com 72 (setenta e dois) anos de idade, inexiste direito líquido e certo à
suspensão condicional da penal como tenta fazer crer a Defesa, porquanto a verificação da
idade para a concessão do benefício legal é realizada no momento da Sentença condenatória,
instante em que o recorrente possuía idade inferior à exigida em lei para a concessão do
benefício. E mais, não se tratando de norma penal mais benéfica, uma vez que já contida no
CP e já aplicada por esta Corte, não há que se falar em aplicação retroativa da Lei Penal
castrense.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso defensivo, para manter inalterada a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 11ª CJM que não conheceu dos Embargos de Declaração e indeferiu o pedido de
7000352-06.2024.7.00.0000
40001363975 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sursis etário em favor do Cap do Exército PAULO VALDIR XIMENES MARIMON,
formulado no curso do Processo de Execução Penal.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001363975v7 e do código
CRC cb893529.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 2/9/2024, às 16:28:55
1. Enunciado nº 700 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Neves, Cícero Robson Coimbra. Direito Penal Militar – Comentários à Lei nº 14.688/2023 – São Paulo: Editora
JusPodivm, 2024. Pg. 174/175.
3. Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar
de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
4. Busato, Paulo César. Direito penal: parte geral, 2. ed., São Paulo, Atlas, 2015, págs. 955 e 956.
5. Masson, Cleber. Direito Penal Esquematizado, 8ª ed., São Paulo, Método, 2014, pág. 790.
6. Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral, 17ª ed. rev., ampl. e atual. de acordo com a Lei n.
12.550, de 2011. – São Paulo: Saraiva, 2012, págs. 793 e 794.
7. Apelação nº 7000085-44.2018.7.00.0000, Relator Min. Francisco Joseli Parente Camelo. Data de Julgamento:
27/2/2020. Data de Publicação: 10/3/2020.
7000352-06.2024.7.00.0000
40001363975 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR